Tribunal: TJDFT
Processo: 0722068-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TESE RELATIVA À CONDENAÇÃO NA FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO PROCEDENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO. TEMA 958. REGULARIDADE DA DESPESA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação a qual não sucumbiu nos autos. Conhecimento parcial do recurso.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
3. Não há ilegalidade na pactuação de juros em patamar acima de 12% ao ano, pois é inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmulas 596/STF e 382/STJ).
4. Embora inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou comprovado nos autos, em que o percentual se enquadra no conceito de média de mercado.
5. À luz do entendimento consagrado pelo STJ nas Súmulas 30 e 472, a comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Verificando-se que sobre os encargos e valores executados não incide comissão de permanência, não há redução a ser realizada.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1578553/SP –Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.
7. Demonstrada a regularidade da tarifa de registro de contrato, mas ausente nos autos a comprovação idônea de que o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da última cobrança.
8. Se, do exame das provas contidas nos autos, restar demonstrado que o seguro prestamista não foi unilateralmente imposto ao consumidor, havendo, portanto, a possibilidade de contratar ou não o serviço, a alegação de abusividade do contrato em decorrência da prática de venda casada deve ser afastada.
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.